Tribunal: TJBA
Processo: 0504263-63.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504263-63.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCONDES CLAIR COSTA BISPO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO PARCIAL AO SOLDO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. IRDR TEMA 02 TJBA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de policial militar à revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar no mesmo percentual de reajuste do soldo, com fundamento no art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 e no art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001.
2 - A controvérsia decorre da alegação de que a Lei Estadual nº 8.889/2003 teria promovido reajuste do soldo sem a correspondente revisão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a incorporação de parcela da GAP ao soldo configura reajuste remuneratório apto a ensejar a revisão da gratificação e se a pretensão encontra-se atingida pela prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), fixou tese no sentido de que a mera incorporação de valores da gratificação ao soldo não caracteriza reajuste remuneratório, mas simples reestruturação da forma de pagamento, afastando a necessidade de revisão da GAP.
5 - A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou a revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, inexistindo, a partir de então, suporte legal para a vinculação entre soldo e gratificação.
6 - A alteração legislativa configura fato único e concreto, apto a atrair a incidência da prescrição do fundo de direito, cujo prazo quinquenal se iniciou com a vigência da Lei nº 10.962/2008.
7 - A ação foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento do direito vindicado.
8 - Ainda que afastada a prescrição, o pedido não merece acolhimento no mérito, diante da inexistência de aumento global da remuneração.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição do fundo de direito e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504263-63.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e apelado
MARCONDES CLAIR COSTA BISPO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,